Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. REVELIA DECRETADA. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Tendo o magistrado optado por intimar apenas o advogado constituído e não comparecendo o réu à audiência de instrução, não é admitida a decretação de sua revelia, sem qualquer diligência prévia, na tentativa de localizar o acusado, e sem esgotar os meios disponíveis para essa finalidade, seja por meio de oficial de justiça ou mesmo via eletrônica.
2. A ausência de intimação do acusado para comparecer à audiência de instrução acarreta nulidade absoluta, impondo a anulação do ato viciado e dos seguintes, por ofensa ao disposto no art. 399 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.